Tribunal: STF
Processo: RE 98594
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO COMO CRIME-MEIO PARA A
PRATICA DE ESTELIONATO. CONCURSO FORMAL E NÃO CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES. APLICAÇÃO DA PENA MAIS GRAVE, CORRESPONDENTE AO FALSO, COM
OS ACRÉSCIMOS DECORRENTES DO CONCURSO FORMAL E DA FORMA CONTINUADA
DO DELITO.